Tribunal: CARF
Processo: 10435.721925/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721925/2009-88
ACÓRDÃO
2002-010.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLY RUFINO CECILIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 223.
O fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física é complexivo,
aperfeiçoando-se em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário,
momento em que se consolida a base de cálculo e se torna possível a
apuração definitiva do tributo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. A multa de ofício de 75% tem
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, sendo vedado à
autoridade julgadora afastar a aplicação de tratado, acordo internacional,
lei ou decreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada pelo recorrente e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721925/2009-88
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração – Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 296/303, relativo ao ano-calendário de 2004, exercício
de 2005, exigindo R$ 274.226,40 de Imposto de Renda Suplementar, R$ 157.213,99 de juros de
mora e R$ 205.669,80 de multa de ofício, totalizando R$ 637.110,19 de crédito tributário apurado,
em virtude de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A ação fiscal teve início com a expedição de Termo de Início encaminhado
contribuinte por via postal (ciência em 27 de junho de 2009, conforme AR à fl. 20),
por meio do qual foram solicitados os documentos referentes à movimentação
financeira e informações cadastrais das contas correntes mantidas pelo
contribuinte no Banco do Brasil e Bradesco, além dos demais documentos e
informações necessários à realização dos exames fiscais pertinentes.
Ante ao não atendimento da intimação, foi expedida a competente RMF
(Requisição de Movimentação Financeira) aos referidos bancos, tendo sido os
extratos recebidos anexados as fls. 29 A 43. Procedida a análise desses
documentos, foi elaborado demonstrativo de movimentação bancária, tendo sido
a contribuinte intimada a prestar esclarecimentos sobre os depósitos
identificados pela Fiscalização (fls 60 e 61).
Cientificada de tal intimação em 23 de setembro de 2009, a contribuinte
apresenta resposta em 03 de novembro (fls. 68 a 75), contendo, dentre outras, as
seguintes alegações:
• Que a recuperação das informações e documentos requeridos exigiria a dilação
do prazo concedido para manifestação;
• Que seus familiares haviam sido alvo de "imprudente operação pela Polícia
Federal", do que decorrera a apreensão de diversos documentos seus e de suas
empresas;
• Que juntamente com seu esposo administraria um supermercado na cidade de
Serrita e um hotel na cidade de Salgueiro, além de criar gado em suas
propriedades rurais;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721925/2009-88
3
• Que a movimentação financeira seria compatível com seu patrimônio e a
atividade exercida, que os depósitos tinham o objetivo de honrar cheques
emitidos, e que parte dos recursos seria proveniente da venda de gado;
• Que a conta mantida no Banco do Brasil seria utilizada para a movimentação
financeira de sua empresa fato inadequado, mas não ilegal;
• Que a conta servia ainda para o depósito das retiradas da empresa;
• Procura vincular os depósitos alvo de investigação a transações da empresa ou
envolvendo o patrimônio da contribuinte (dinheiro mantido em casa, venda de
imóveis e etc.).
Tais argumentos foram contrapostos pela autoridade fiscal, que entendeu não
constituírem justificativa legalmente válida para comprovação da origem dos
recursos objeto de análise, posto que não se encontravam respaldados -em-
documentos hábeis e muitas vezes contradiziam as informações prestadas ao
Fisco nas declarações de ajuste anual Registre-se entretanto que, no caso de
transferência de recursos entre contas da contribuinte, devidamente
demonstradas, as alegações apresentadas foram acatadas.
Por fim, concluiu a autoridade fiscal que a contribuinte não comprovara
habilmente a origem dos demais recursos financeiros movimentados,
circunstância que se subsume à presunção estabelecida no art. 42, da Lei n°
9.430/96, segundo a qual caracterizam omissão de receita os valores creditados
em conta de depósitos ou de investimentos mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Procedeu assim a autoridade fiscal 3D lançamento de ofício, considerandose os
rendimentos em questão tidos como omitidos, porquanto suas origens não
restaram comprovadas, apurados no dia/mês em que foram creditados,
sujeitando-se à tributação na declaração de ajuste anual, conforme tabela
progressiva vigente A. época, na proporção da quantidade dos titulares das contas
correntes.
II - Da Impugnação
Devidamente cientificada em por meio de edital publicado em 11 de dezembro
de 2009 (fl. 205), compareceu a contribuinte ao processo em 24 de dezembro de
2011, para impugnar o lançamento, apresentando as razões de defesa a seguir
resumidas.
• Inicialmente alega que o procedimento fiscal se funda unicamente em extratos
bancários do recorrente que foram solicitados pela Receita Federal através de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, junto as instituições
financeiras identificadas. Argumenta que o procedimento fiscal teria sido
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721925/2009-88
4
irregularmente instaurado, porque originado da utilização das informações da
CPMF, o que seria vedado pelo art. 11, § 3°, da Lei n° 9.311/96.
• Que o sigilo bancário constituiria clausula pétrea da Constituição Federal,
consoante art. 5°, XII e X da CF/88, e, desse modo, a Lei Complementar n°
105/2001 não seria compatível com a Carta Magna por autorizar a quebra de
sigilo mediante decisão exclusiva de autoridade administrativa, independente de
autorização judicial. Cita extensamente a opinião de doutrinadores e a
jurisprudência de tribunais nas quais embasa o entendimento descrito.
• Por outro lado, argumenta que a quebra do sigilo bancário administrativamente,
mediante simples solicitação através de RMF, ainda que fulcrada no art. 4°, §1° e
§7°, do Decreto 3.724/2001, IX, da CF/88. Ou seja, ainda que se admitisse a
hipótese de a Administração quebrar o sigilo diretamente, sem prévia autorização
judicial, deveria tal ato decisório conter as mesmas limitações formais e materiais
oponíveis ao poder instrutório dos órgãos do Poder Judiciário, entre os quais
encontra-se o requisito obrigatório da fundamentação, expressamente citada no
art. 93, IX, da CF188.
• Nesse ponto, aduz que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) determina de
forma ampla e abstrata que os auditores subordinados à autoridade impetrada
"estão autorizados a praticar isoladamente ou conjuntamente todos os atos
necessários a sua realização", ao tempo que o art. 4°, §7°, do Decreto n°
3.724/2001, autoriza a quebra de sigilo bancário mediante o envio de simples
RMF desfundamentada, isto e, sem que tal ato decisório preencha o requisito
obrigatório da fundamentação de que trata o já citado art. 93, 1X, da CF188.
• Argumenta que não há uma correlação natural entre depósitos e rendimentos
omitidos: o fato desconhecido pode ser de outra natureza. Acrescenta que a
movimentação bancária não corporificaria fato gerador do Imposto de Renda,
posto que não implica diretamente acréscimo patrimonial. Conclui, nessa linha,
que seria ilegítimo o lançamento de Imposto de Renda com base exclusivamente
em extratos bancários. Cita Súmula 182 do TFR e jurisprudência administrativa e
de tribunais superiores.
• Alega que a multa de ofício de 75% aplicada teria caráter confiscatório.
Novamente, recorre à doutrina para embasar seu entendimento.
• Por fim, defende que a taxa SELIC não poderia ser aplicada como encargo
moratório, posto que é calculada diariamente pelo Banco Central, a partir das
negociações dos títulos públicos e das variações de seus valores de mercado,
possuindo caráter remuneratório, o que violaria o disposto no §1° do art. 161 do
Código Tributário Nacional e o §3° do artigo 192 da Carta Magna.
Em sessão de 31 de maio de 2011, a 6a Turma da DRJ/REC decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721925/2009-88
5
O contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em 05 de setembro de 2016,
apresentando, então, recurso voluntário em 05 de outubro de 2016 com os seguintes pedidos:
1- Extinção de todo o crédito tributário constituído anteriormente a 27 de julho de
2004, por decadência;
2- Anulação da autuação, por ilegitimidade da sujeição passiva do contribuinte
pessoa física;
3- Redução a patamar razoável e proporcional da multa de ofício aplicada, por ter
a multa de 75% efeito confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dela conheço.
Preliminarmente, o recorrente suscita a ocorrência de decadência em relação aos
fatos geradores compreendidos entre janeiro e julho de 2004, ao argumento de que, tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo decadencial seria contado da
ocorrência de cada fato gerador mensal.
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, no caso do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o fato gerador não
se aperfeiçoa de forma isolada a cada percepção de rendimento ao longo do ano, mas sim de
forma complexiva, consolidando-se ao final do período de apuração.
Com efeito, o imposto de renda da pessoa física possui como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza ao
longo do ano-calendário, sendo sua apuração realizada de forma global, com base no resultado
anual.
Assim, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física considera-se ocorrido
em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, momento em que se consolida a base de
cálculo e se torna possível a apuração definitiva do tributo devido.
Nesse sentido, é firme o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme dispõe a Súmula CARF no 223:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721925/2009-88
6
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
Dessa forma, não procede a alegação de que o prazo decadencial deva ser contado
isoladamente mês a mês, como sustenta o recorrente. Ao contrário, o prazo decadencial deve ser
contado a partir da ocorrência do fato gerador anual, isto é, em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário.
Assim, considerando que o lançamento refere-se ao exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário.
No mérito, o contribuinte reitera sua indignação quanto à aplicação da multa de
ofício de 75%, por alegar ser de caráter confiscatório. Reproduzo a decisão de primeira instância,
com a qual concordo e dela faço meu voto:
A imposição de multa de 75% encontra-se amparada no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, que, A. época dos fatos, tinha a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
Assim, tratando-se de exigência prevista em Lei, 6 vedado a este Colegiado afastar
sua aplicação com base na alegação de suposta violação aos princípios
constitucionais, ou particularmente, ao princípio do não confisco.
Reitere-se, a análise de suposta violação à Constituição implicaria controle de
constitucionalidade por esta esfera administrativa, o que é expressamente
vedado pelo art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, inserido pela Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada pelo
recorrente e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.158 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721925/2009-88
7
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 376
DF CARF MF
Original